Tribunal: TJPA
Processo: 0892467-65.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10700 - Contagem em Dobro
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0892467-65.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo e constitucional. Apelação. Mandado de segurança. Servidor público estadual. Licença-prêmio. Deferimento parcial do pedido por fundamentação genérica. Controle judicial da legalidade do ato administrativo. Segurança concedida. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu a segurança pleiteada na inicial, confirmando liminar anteriormente deferida, para assegurar a fruição de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio ao servidor público impetrante, conforme requerimento administrativo por ele formulado. A Administração concedera apenas 30 dias, sob alegação genérica de prejuízo à continuidade do serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da fundamentação apresentada pela Administração Pública para deferir parcialmente o pedido de licença-prêmio, bem como a possibilidade de controle judicial sobre a motivação do ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Administração Pública está vinculada ao dever de motivação dos seus atos, devendo indicar elementos fáticos e jurídicos concretos que justifiquem a decisão, sob pena de nulidade do ato por violação à legalidade e ao devido processo legal.

4.

A motivação apresentada no caso concreto — alegação genérica de prejuízo à continuidade do serviço — não demonstrou, de forma clara e específica, as circunstâncias que justificariam a restrição do direito do servidor, especialmente diante da inexistência de oposição por parte da chefia imediata.

5.

Conforme a Teoria dos Motivos Determinantes, a validade do ato administrativo está condicionada à veracidade e pertinência dos motivos invocados; quando ausentes ou genéricos, o ato é nulo e passível de controle judicial.

6.

O controle judicial exercido no caso limita-se à legalidade do ato administrativo e não viola a discricionariedade da Administração, pois esta não pode restringir direitos sem motivação idônea.

7.

Jurisprudência consolidada reconhece que a fruição da licença-prêmio, uma vez preenchidos os requisitos legais, não pode ser negada ou restringida sem justificativa concreta, sob pena de violação ao direito líquido e certo do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública deve motivar de forma clara, específica e adequada o indeferimento ou a restrição de pedido de licença-prêmio formulado por servidor público, sob pena de nulidade do ato administrativo.

2.

A alegação genérica de prejuízo ao serviço público não constitui motivação idônea para justificar o indeferimento parcial do pedido.

3.

O controle judicial da legalidade do ato administrativo não configura invasão da discricionariedade, sendo legítima a atuação do Judiciário quando constatada violação ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 5.810/94, art. 98; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1000023-19.2023.8.26.0552, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 12.09.2024.

TJ-GO, Apelação Cível nº 5155236-97.2020.8.09.0011, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, j. 26.01.2023.

TJ-PA, Mandado de Segurança Cível nº 0802415-63.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 10.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20/10/2025 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0892467-65.2023.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: THIAGO DA SILVA SANTOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que concedeu, de forma definitiva, a segurança pleiteada na inicial, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, na qual havia determinado a concessão de licença-prêmio ao servidor impetrante, nos termos do requerimento administrativo por ele formulado.

O apelado impetrou mandado de segurança, objetivando a concessão de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio.

Em sua inicial, o impetrante afirmou, em síntese, que: a) é escrivão da Polícia Civil do Estado do Pará; b) em 23/8/2023, requereu a concessão de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, entre os meses de janeiro e fevereiro de 2024, ou em outra data que melhor atendesse o interesse da administração pública; c) a Diretoria de Polícia do Interior se manifestou no sentido de conceder apenas 1 (um) mês de licença-prêmio, sob a justificativa de que
“o afastamento por dois meses prejudicaria a continuidade da prestação do serviço público”
; d) a manifestação da autoridade coatora padece de vício de fundamentação, pois não especificou em que aspecto a concessão da licença poderia prejudicar a continuidade do serviço.

A liminar pleiteada no
writ
foi deferida pelo Juízo de origem, que determinou a
“concessão da licença-prêmio nos termos do requerimento, no prazo de 10 (dez) dias”
.

A sentença confirmou os termos da liminar, concedendo, em caráter definitivo, a segurança pleiteada.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação, arguindo, em síntese, que:

a)

O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sendo-lhe vedado reavaliar juízos discricionários da Administração Pública quando devidamente motivados;

b)

A concessão da licença-prêmio por assiduidade está inserida no campo da discricionariedade administrativa, devendo ser respeitada a autonomia do gestor quanto à conveniência e oportunidade do afastamento do servidor;

c)

No caso concreto, houve deferimento parcial do pedido do impetrante (30 dias), justamente para evitar prejuízo à continuidade do serviço público, conforme expresso no documento ID 102265858, o que afasta qualquer ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma total da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 28390464.

Coube-me o feito por distribuição.

O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 29240201).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, a tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A demanda de origem consiste em mandado de segurança impetrado pelo agravado, objetivando a objetivando a concessão de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio.

O Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada no
mandamus
, proferindo decisão com o seguinte dispositivo:

“(...)

Dispositivo.

Diante do exposto, DEFIRO a liminar pretendida para determinar que o impetrado proceda à concessão da licença-prêmio nos termos do requerimento, no prazo de 10 (dez) dias.

Em tempo, DEFIRO a gratuidade de justiça.

Nos termos do Art. 7º, I da Lei 12.016/2009 notifique-se a autoridade apontada como coatora a prestar as informações de estilo no prazo legal de 10 (dez) dias.

Cite-se a pessoa jurídica de direito público a qual esteja vinculada a autoridade coatora, para querendo, ingressar no feito, nos termos do Art. 7º, II da Lei 12.016/2009.

Após, ao Ministério Público.

Servirá a presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.

Intimem-se. Cumpra-se com urgência”. (Grifo nosso).

No julgamento do mérito, o Juízo
a quo
concedeu a segurança pleiteada, confirmando a liminar acima. A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

VII – DA CONCLUSÃO.

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para extinguir o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas, dado a isenção da fazenda demandada.

Sem honorários, na forma da lei.

Sentença sujeita à remessa necessária.

Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei”. (Grifo nosso).

De acordo com que consta nos autos de origem, em 23/8/2023 o impetrante (apelado) formulou requerimento administrativo, para fruição de 60 (sessenta) dias de licença-prêmio, em janeiro e fevereiro de 2024, ou em outra data que melhor atendesse ao interesse da Administração (ID 102265854).

A chefia imediata do servidor informou que não tinha qualquer oposição ao pleito de licença, nos períodos solicitados, conforme consta no ID 102265857.

Entretanto, a Diretoria de Polícia do Interior deferiu apenas 1 (um) mês de licença, sob a justificativa de que
“o afastamento por dois meses prejudicaria a continuidade da prestação do serviço público”
(ID 102265858).

Observa-se que o servidor demonstrou, de forma inequívoca, a existência de ilegalidade no indeferimento de seu pedido, pois sua chefia imediata não apresentou qualquer oposição à fruição de licença-prêmio de 60 (sessenta) dias, enquanto a motivação da Diretoria hierarquicamente superior foi genérica, sem indicar circunstâncias concretas que justificariam a redução do período pretendido.

O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os elementos fáticos e jurídicos de suas decisões, de modo que qualquer cidadão tenha ciência de tais fundamentos e possa exercer o controle sobre eles. O ato administrativo não pode ter fundamentação genérica, pois deve indicar os elementos de fato que contribuíram concretamente para a sua edição, sob pena de nulidade.

Sem a demonstração clara e suficiente dos motivos (circunstâncias fáticas) que ensejaram determinado ato, o administrado fica impedido de exercer o contraditório e a ampla defesa de seus interesses, o que caracteriza intolerável transgressão à garantia do devido processo legal.

Outrossim, de acordo com a Teoria dos Motivos Determinantes, a veracidade do motivo condiciona a validade do ato. Se a alegada razão fática de um ato administrativo não for não for verdadeira, então esse ato é nulo e não produz qualquer efeito.

Nesse contexto, observa-se que o impetrante sofreu uma restrição ilegal no exercício de um direito, em decorrência de uma violação injustificada da garantia do devido processo legal, consubstanciada na ausência de fundamentação idônea por parte da autoridade coatora.

No caso concreto, não há qualquer interferência do Judiciário na discricionariedade da Administração, mas sim o necessário controle de legalidade, diante da restrição de um direito sem a devida motivação.

Corroborando a fundamentação acima, cito os seguintes precedentes:

“REMESSA NECESSÁRIA.
SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. Indeferimento da fruição de licença prêmio
. Lei Complementar 37/2012 disciplina o Estatuto dos Servidores do Município de Santa Rita do Passa Quatro. Benefício concedido a cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício. O Estatuto condiciona a fruição do benefício à ausência de prejuízo ao serviço público. Indeferimento do pedido fundada na existência de prejuízo ao andamento do serviço. Ato administrativo computa afastamento de servidor desvinculado da unidade de lotação do impetrante.
Desconformidade entre o motivo e a situação fática. Não configuração de gozo concomitante de licença-prêmio por mais de um terço da lotação da unidade administrativa a que vinculado o impetrante. Inteligência do art. 119 e 121 da Lei Complementar 37/2012. Nulidade do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. Sentença mantida
. REMESSA NECESSÁRIA REJEITADA.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10000231920238260552 Santa Rita do Passa Quatro, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 12/09/2024, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2024)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDEFERIMENTO DE LICENÇA-PRÊMIO. VIOLAÇÃO À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES
. 1. Não se nega a aplicação do art. 115 da Lei Estadual nº 13.909/2001, ao caso concreto.
Todavia, a motivação dada pela Administração para negar pedido para fruição do benefício de licença-prêmio
com base no fato de que o limite legal de 3% já teria sido atingido
deve ser cabalmente comprovada
.
2. Havendo prova contrária, isto é, se a Administração Pública não demonstra a motivação dada na fundamentação de sua decisão, malfere a Teoria dos Motivos Determinantes a que se submete por força do Poder Discricionário da Administração Pública
. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-GO - AC: 51552369720208090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR GILBERTO MARQUES FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2023)”. (Grifo nosso).

“MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL EFETIVA.
LICENÇA-PRÊMIO. TRIÊNIO. CONDIÇÕES LEGAIS SATISFEITAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Estado do Pará, que indeferiu os pedidos formulados, consistentes no gozo de licenças-prêmio adquiridas por tempo de serviço e já vencidas; 2. Na qualidade de servidora pública estadual, o vínculo da impetrante é regido pela Lei nº 5.810/94, que dispõe em seu art. 98, que “após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de sessenta dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”; 3. Na espécie, ao tempo do ato impugnado, a impetrante já contava com nove anos no mesmo cargo, o que denota a subsunção do fato à previsão legal, a resultar na garantia do direito ao gozo de cinco períodos de 60 (sessenta) dias a título de licença-prêmio, tendo sido indeferido o pedido concernente à disposição de um desses períodos, ao argumento de ausência de substituto para a função; 4. Diante da previsibilidade da satisfação do direito e da contemplação dos requisitos legais, deve ser dada efetividade à lei vigente e válida, para conceder o benefício devido, sendo razoável e proporcional o prazo de 60 (sessenta) dias para a efetivação da licença-prêmio, na ordem legal de 60 (sessenta) dias, confirmando a liminar deferida; 5. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em conceder a segurança, determinando que a Secretaria de Estado de Educação conceda, no prazo de 60 (sessenta) dias, o gozo da licença-prêmio pelo prazo de 60 (sessenta dias) em favor da impetrante. Tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves. 12ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10/08/2021 a 17/08/2021. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 0802415-63.2017.8.14.0000, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Seção de Direito Público)”. (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025